Tribunal: TJSP
Processo: 1009735-75.2023.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição de débito em órgãos de proteção ao crédito – Extinção da ação sem resolução do mérito – Artigo 485, VI, do CPC – Ausência de pedido administrativo – Falta de interesse de agir – Não reconhecimento – Desnecessidade de esgotamento da via administrativa – Ausência de previsão legal – Inafastabilidade da Jurisdição e amplo acesso ao Poder Judiciário

Ementa:
Declaratória e Indenizatória – Inscrição de débito em órgãos de proteção ao crédito – Extinção da ação sem resolução do mérito – Artigo 485, VI, do CPC – Ausência de pedido administrativo – Falta de interesse de agir – Não reconhecimento – Desnecessidade de esgotamento da via administrativa – Ausência de previsão legal – Inafastabilidade da Jurisdição e amplo acesso ao Poder Judiciário (CF/88, artigo 5o, XXV) – Acesso à via judicial que prescinde da formulação de requerimento administrativo prévio – Precedentes desta C. Câmara e E. TJSP – Extinção da demanda afastada – Inaplicabilidade do art. 1013, §3o, I do CPC – Instrução sequer iniciada – Risco de supressão de instância.
Sentença anulada, com determinação.